Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-33.2022.8.11.0088
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001528-33.2022.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONTROLAR PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.507.496/0001-52 (EMBARGANTE), RAFAEL FERNANDEZ - CPF: 070.799.206-04 (ADVOGADO), MINERACAO DARDANELOS LTDA. - CNPJ: 03.686.720/0002-21 (EMBARGADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0001-07 (EMBARGADO), MINERACAO DARDANELOS LTDA. - CNPJ: 03.686.720/0002-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 619, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL, PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DISTINÇÃO ENTRE RISCO ORDINÁRIO E FATO IMPUTÁVEL À CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO SUFICIENTE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de alegado desequilíbrio econômico-financeiro em contrato de prestação de serviços de engenharia.

A embargante sustenta omissões quanto ao enfrentamento do art. 619, parágrafo único, do Código Civil, dos princípios da boa-fé objetiva e da distinção entre riscos ordinários e fatos imputáveis à contratante, requerendo o suprimento das omissões e, subsidiariamente, prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente o art. 619, parágrafo único, do Código Civil, os princípios da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422 do CC) e a distinção entre riscos ordinários da atividade e fatos imputáveis à
conduta da contratante, ou se houve enfrentamento implícito suficiente das teses jurídicas suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou reapreciação de provas.

A aplicação do art. 619, parágrafo único, do Código Civil pressupõe demonstração de aumentos e acréscimos efetivos, presença continuada do dono da obra, conhecimento inequívoco dos acréscimos e ausência de protesto contemporâneo, pressupostos fáticos não demonstrados nos autos.

A ausência de prova dos pressupostos fáticos indispensáveis à incidência da norma afasta, por consequência lógica, sua aplicação ao caso concreto, tornando prescindível o enfrentamento literal do dispositivo e caracterizando prequestionamento implícito suficiente.

Ao concluir pela inexistência de conduta ilícita, abusiva ou culposa imputável à contratante e reconhecer que os riscos da execução contratual foram validamente assumidos pela contratada, o acórdão necessariamente enfrentou e rejeitou a tese de violação à boa-fé objetiva.

A solicitação de documentos e informações complementares pela contratante não configura reconhecimento de dívida ou aquiescência tácita ao pleito de reequilíbrio contratual, mas exercício regular do direito de defesa e análise técnica.

O acórdão foi categórico ao reconhecer que eventuais atrasos em prestações de serviços de engenharia não configuram fatos extraordinários ou imprevisíveis, mas risco ordinário da atividade, tratando-se de conclusão jurídica extraída da análise do conjunto probatório.

A alegação de falta de exame individualizado de documentos revela tentativa de
revaloração
fático-probatória, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia.

Os embargos possuem inequívoco caráter infringente, buscando reexaminar teses já apreciadas e rejeitadas sob o pretexto de suprir omissões.

O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, não sendo necessária a citação expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o não enfrentamento literal de dispositivo legal quando o acórdão adota fundamento autônomo e suficiente para a solução da lide, caracterizando prequestionamento implícito. 2. A ausência de comprovação dos pressupostos fáticos indispensáveis à incidência de norma afasta, por consequência lógica, sua aplicação ao caso concreto. 3. A solicitação de documentos e informações complementares pela contratante não configura reconhecimento de dívida ou violação à boa-fé objetiva, mas exercício regular do direito de defesa. 4. A parte que requer julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de prova pericial, assume os limites cognitivos do julgamento documental e não pode posteriormente alegar omissão por ausência de análise técnica aprofundada. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 1.022; 1.023; 1.024, § 2o; 1.026, § 3o. CC,
arts
. 113; 317; 422; 478; 619, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento 10308128820248110000, Rel. Des.
Deosd
ete
Cruz Junior, j. 10/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONTROLAR PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
em face do acórdão proferido
por esta C.
Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela Embargante e manteve integralmente a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos indenizatórios formulados na ação de indenização por danos materiais.

Em síntese, sustenta a
Embargante a existência de omissões no acórdão embargado quanto aos seguint
es pontos
quanto
: (a) ao
art. 619, parágrafo único, do Código Civil
, que obriga o dono da obra a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos quando, presente à obra por continuadas visitas, não podia ignorar o que se es
tava passando e nunca protestou;
(b
) aos princípios da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422 do Código Civil)
, argumentando que a Embargada teria participado ativamente das tratativas de reequilíbrio contratual, solicitado relatórios detalhados de impacto e planilhas pormenorizadas, para depois simplesmente indeferir o pleito, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
)
.

Aduz ainda, que houve o
missão quanto à distinção entre risco ordinário da atividade e fato imputável à contratante
, alegando que o acórdão teria tratado de forma genérica todos os atrasos como "risco ordinário", sem examinar individualmente os documentos que comprovariam atrasos específicos causados por conduta da própria contratante, tais como: (i) atraso de 120 dias no fornecimento de informações técnicas; (
ii
) atrasos superiores a 50 dias nas devolutivas dos desenhos; (
iii
) equipamentos armazenados por 4 meses; e (
iv
)
solicitação superveniente de revisão de
TAGs
.

Sob tais argumentos, pugna seja sanado os vícios
apontados
para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos
arts
. 113, 422 e 619, parágrafo único, do Código Civil.

A Embargada apresentou resposta aos embargos (ID 345874882), sustentando a inexistência de qualquer
vicio no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Inicialmente, observa-se que o cerne da argumentação recursal envolve
as alegações de omissões quanto: a) art. 619, parágrafo único, do Código Civil; b) princípios da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422 do CC); c) distinção entre risco ordinário
e fato imputável à contratante, no acordão assim ementado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Controlar Projetos e Engenharia EIRELI contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais em face de
Nexa
Recursos Minerais S/A. A autora alegou prejuízos decorrentes de supostos atrasos imputáveis à contratante e de retrabalho técnico, pleiteando ressarcimento no valor de R$243.655,05. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação dos danos e do nexo causal, bem como pela validade de cláusula contratual de preço fechado que atribuía os riscos à contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrado o alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com nexo de causalidade entre os danos e conduta da contratante; (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível o acolhimento do pedido com base apenas em estimativas genéricas desprovidas de comprovação técnica ou documental. A inexistência de provas como relatórios de atividade, registros de jornada, notificações contratuais e notas fiscais discriminadas impede o reconhecimento de qualquer prejuízo indenizável. A cláusula contratual de preço fechado, com vedação expressa a reembolsos, transfere à contratada os riscos ordinários do contrato, sendo incompatível com pleito indenizatório fundado em variações previsíveis da execução. A teoria da imprevisão (
arts
. 317 e 478 do CC) não se aplica a atrasos comuns em contratos de engenharia, por configurarem riscos normais da atividade e não fatos extraordinários ou imprevisíveis. A parte autora requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de prova pericial. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de instrução.

IV. DISPOSITIVO Recurso
desprovido.
”

Alegada omissão quanto ao art. 619, parágrafo único, do Código Civil

A Embargante sustenta que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar o art. 619, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece:

"Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra.

Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou."

Argumenta a Embargante que este dispositivo constitui fundamento jurídico autônomo e independente da
teoria da imprevisão
, operando em lógica diversa: enquanto a teoria da imprevisão exige a demonstração de fatos extraordinários e imprevisíveis, o art. 619, parágrafo único, bastaria que o contratante tivesse acompanhado a execução da obra, tivesse ciência dos acréscimos realizados e não tivesse protestado para que surgisse a obrigação de pagamento.

Contudo, a alegação não prospera.

Isto porque, o acórdão consignou expressamente que
não houve comprovação de acréscimos efetivos, individualizados, quantificados e causalmente vinculados à conduta da contratante
. Destacou ainda a existência de
cláusula de preço fechado
e que a
Embargante não se desincumbiu do ônus probatório
(art. 373, I, CPC)
:

"O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à Autora, ora Apelante, que não apresentou relatórios técnicos de atividades, controle de jornada dos profissionais envolvidos, documentos de medição, notificações contratuais, notas fiscais discriminadas ou critérios objetivos de cálculo. A mera apresentação de valores estimados, desacompanhados de elementos técnicos e periciais mínimos, não permite reconhecer a ocorrência de prejuízo efetivo, tampouco sua relação com qualquer conduta da parte Ré."

Mais adiante, o acórdão destacou:

"Ademais, o contrato previa, expressamente, cláusula de preço fechado, com vedação a reembolsos de despesas não previstas, o que revela que os riscos do contrato foram assumidos pela própria contratada, conforme prática corrente em contratações privadas de engenharia."

A aplicação do art. 619, parágrafo único, pressupõe demonstração de:
(i)
Aumentos e acréscimos efetivos
; (
ii
)
Presença continuada do dono da obra
; (
iii
)
Conhecimento inequívoco dos acréscimos
e, (
iv
)
Ausência de protesto contemporâneo
.

Po
rtanto, a
ausência de prova dos pressupostos fáticos afasta, por consequência lógica, a aplicação da norma
, tornando prescindível o enfrentamento literal do dispositivo. Trata-se de
prequestionamento implícito suficiente
.

Ademais,
a própria Embargante requereu julgamento antecipado da lide
, renunciando à prova pericial, assumindo os limites cognitivos do julgamento documental.

Da alegada omissão: princípios da boa-fé objetiva
(
arts
. 113 e 422 do Código Civil
)

A Embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à violação dos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual (
arts
. 113 e 422 do Código Civil), sustentando que a Embargada teria adotado comportamento contraditório ao solicitar relatórios detalhados de impacto e planilhas pormenorizadas durante as tratativas de reequilíbrio contratual, para depois simplesmente indeferir o pleito.

A alegação igualmente não prospera.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão relativa à conduta das partes durante a execução contratual e nas tratativas extrajudiciais. Ao concluir que não houve qualquer conduta ilícita, abusiva ou culposa imputável à
NEXA
, bem como ao reconhecer que os riscos da execução contratual foram validamente assumidos pela Embargante, o acórdão afastou, de forma
implícita,
mas suficiente, qualquer alegação de violação à boa-fé objetiva.

Com efeito, o v. acórdão consignou:

"Como bem fundamentado pela sentença e pelas contrarrazões, eventuais atrasos em prestações de serviços de engenharia não configuram fatos extraordinários ou imprevisíveis, mas sim risco ordinário da atividade, ainda mais quando tratam de ajustes contratuais de natureza técnica e executiva."

E mais adiante:

"Não se demonstrou qualquer conduta culposa da contratante NEXA, tampouco nexo de causalidade entre eventuais atrasos e os prejuízos alegados."

Ora, ao afastar a existência de conduta culposa ou ilícita por parte da Embargada, o acórdão necessariamente enfrentou e rejeitou a tese de violação à boa-fé objetiva. Não se pode falar em comportamento contraditório ou violação aos deveres de probidade e lealdade contratual quando a própria conduta
imputada à parte não restou configurada.

Ademais, é importante destacar que a solicitação de documentos e informações complementares pela contratante não configura, por si só, reconhecimento de dívida ou aquiescência tácita ao pleito de reequilíbrio contratual. Trata-se de exercício regular do direito de defesa e de análise técnica, inerente à dinâmica de qualquer relação contratual complexa.

Distinção entre risco ordinário e fato imputável à contratante

A Embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao tratar de forma genérica todos os atrasos como
"risco ordinário da atividade
", sem examinar individualmente os documentos que comprovariam atrasos específicos causados por conduta da própria contratante.

Contudo, da mesma maneira, a
alegação não merece acolhida.

O acórdão foi categórico:
"eventuais atrasos em prestações de serviços de engenharia não configuram fatos extraordinários ou imprevisíveis, mas sim risco ordinário da atividade".

Trata-se de conclusão jurídica extraída da análise do conjunto probatório, não passível de revisão em embargos de declaração. A alegação revela tentativa de
revaloração
fático-probatória, incompatível com esta via recursal.

Aliás, exigir exame individualizado de documentos quando o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente configura mera inconformidade com o resultado

Portanto, a
análise detida dos Embargos de Declaração opostos pela Embargante revela, de forma inequívoca, seu caráter manifestamente infringente.

Sob o pretexto de suprir omissões, a Embargante busca, em verdade, reexaminar teses já apreciadas e rejeitadas, notadamente quanto à alegada responsabilidade da
Nexa
por atrasos contratuais, ao suposto desequilíbrio econômico-financeiro e à pretendida incidência de dispositivos legais cuja aplicação foi afastada pela ausência de suporte probatório.

Os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reabertura de discussão já exaurida (art. 1.024, §2o, CPC).

Do mesmo modo que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o
prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais
, não sendo necessária a citação expressa de todos os dispositivos legais invocados pela parte:

"A pretensão de obter manifestação expressa com vistas ao prequestionamento para interposição de recursos excepcionais não encontra respaldo na sistemática dos embargos de declaração. O prequestionamento implícito é suficiente."(TJ-MT - Agravo de Instrumento 10308128820248110000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 10/07/2025)

Em face do exposto
,

conheço, mas

REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026